Tribunal: STF
Processo: RE 1470151
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COLETIVO. COISA JULGADA PARCIAL. CAPÍTULO DA SENTENÇA. DATA DA IMPETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, XXXVI, LV e LIV, da Constituição Federal.



    Sustenta que, de acordo com a orientação contida no Parecer PGFN SEI n. 18.395/2020-ME, somente os processos iniciados após o início da vigência do CPC/2015, o que se deu em 18 de março de 2016, poderão albergar a realização da compensação por capítulos (coisa julgada progressiva).



    Assevera que, no caso concreto, o contribuinte somente poderá se valer de crédito reconhecido em processo instaurado após o início da vigência do CPC/2015, e com decisão judicial acobertada pela coisa julgada material.



    Afirma que o ajuizamento da ação em que conferido o direito ocorreu anteriormente ao CPC/2015, quando não se aplicava a teoria da coisa julgada progressiva ou por capítulos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu pela inaplicabilidade do art. 1.054 do CPC, além do que a data da impetração do mandado de segurança não poderia condicionar a formação da coisa julgada com relação ao capítulo da sentença incontroverso. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pelo que se vê dos autos, em 2010 foi impetrado um mandado de segurança coletivo para discutir a inclusão de valores referentes ao ICMS e ao ISS na base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS.



    Quanto à parte do ICMS, a segurança foi concedida e não há mais discussão, pois o referido mandado de segurança coletivo aguarda apenas a análise do recurso interposto pela associação impetrante com relação aos valores de ISS (cf. MS nº 5001462-28.2010.4.04.7009/PR). 



    Ao contrário do que sustenta a parte agravante, adata da impetração do mandado de segurança não poderia condicionar a formação da coisa julgada com relação ao capítulo da sentença, nem prejudicar o direito do beneficiado pela sentença de fazê-la efetiva na forma do disposto no art. 523 do CPC (No caso de ... decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente...) e no Tema 18 dos incidentes de resolução de demandas repetitivas deste TRF4 (É legalmente admitido o imediato cumprimento definitivo de parcela transitada em julgado...).



    Com efeito, não se aplica ao caso dos autos o previsto no art. 1.054 do CPC, pois este dispositivo trata de situação distinta (coisa julgada sobre a questão prejudicial decidida incidentalmente no processo - art. 503, § 1º, do CPC), cujas especificidades não são repetidas na questão ora discutida, a começar pelo fato de que a questão prejudicial dever ressurgir da identificação dos pontos controvertidos da causa, o que justifica que o novo regramento sobre as consequências do pedido seja aplicado apenas aos processos instaurados já sobre a vigência da nova norma. 



    Não foram, portanto, apresentados motivos suficientes à reforma da decisão agravada.



    A invocação do princípio constitucional dos limites da coisa julgada, como na hipótese, foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013) 



    Nesse sentido:



    (...) 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    2. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



     3. O STF, no exame do RE 574.706 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 69), firmou entendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 883.399, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27 de setembro de 2018)



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 283. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.421.579 AgR, Segunda Turma, Redator para o Acórdão ministro Edson Fachin, DJe 24 de maio de 2023)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente, uma vez que, para divergir das conclusões da origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência anteriormente fixada e representam um acréscimo ao ônus já estabelecido, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente